Tribunal: TJPA
Processo: 0811536-42.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811536-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JUREMA MARIA ALMEIDA RUIZ

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO EVIDENCIADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS PACTUADAS POR PRESUNÇÃO EM VIRTUDE DA TAXA MENSAL SUPERAR DOZE VEZES A TAXA ANUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

2.

Com relação aos juros remuneratórios, ao menos neste momento processual, não foi evidenciada abusividade de sua cobrança, posto que foi fixado como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela. Precedentes do STJ.

3.

No que se refere à capitalização diária de juros, a Corte Superior definiu que sua realização é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. É o que ocorre no presente caso, na medida em que a taxa anual de juros (33,48%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,44% x 12 = 29,28%).

4. Re
curso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUREMA MARIA ALMEIDA RUIZ contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0809315-68.2022.8.14.0006), ajuizada por BANCO PAN S.A.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão, com a seguinte parte dispositiva:

“Custas iniciais regularmente pagas.

1. Haja vista a comprovação, nos autos, da mora e do inadimplemento do devedor, defiro o pleito liminar de busca e apreensão do objeto em questão, veículo marca HONDA, modelo NXR160 BROS ESDD, chassi n.º 9C2KD0810LR031868,ano de fabricação 2020 e modelo 2020, cor AZUL, placa QVN5G06, renavam01233783383, apreendendo-se-lhe, também, os documentos, haja vista que é obrigação do devedor entregar ao Oficial de Justiça tanto o bem buscado e os documentos deste. O objeto deve ser depositado em mãos de representante ou preposto indicado pelo autor (o oficial de justiça deve entrar em contato com antecedência). O oficial deverá usar os poderes contidos no artigo 212 §§ 1º e 2º, do CPC.”

No recurso,
arguiu ser nítida a diferença absurda entre as taxas estabelecidas no contrato e a prevista pelo BACEN, ultrapassando uma vez e meia a média de mercado, aproximando ao dobro, configurando sua abusividade. Além disso, defende ausência de pactuação expressa da capitalização de juros diária. E, em virtude dessas cobranças indevidas, a mora não estaria constituída e, por isso, não poderia ter sido concedida a liminar de busca e apreensão.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 11061942 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 11402047.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

A tese recursal defende a não configuração da mora em razão de suposta abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, posto que muito superiores à taxa média de mercado na época da celebração do contrato de financiamento e porque inexistiu previsão expressa no negócio jurídico acerca da capitalização diária de juros.

Pelo do que até então consta dos autos, não vislumbro a efetiva abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que as taxas de juros remuneratórios podem ser consideradas abusivas, mediante análise do caso concreto, porém o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade

[1]
.

Destarte, vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça

[2]
que serão abusivos os juros remuneratórios, se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo da taxa média dos juros aplicadas no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, o que não é possível afirmar neste momento processual.

Por fim, no que se refere à capitalização diária de juros, a Corte Superior definiu que sua realização é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. É o que ocorre no presente caso, na medida em que a taxa anual de juros (33,48%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,44% x 12 = 29,28%).

Desta feita, tenho que, neste momento processual, não estão evidenciadas as abusividades apontadas pela agravante, impondo-se a manutenção do
decisum
impugnado.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-
LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada que concedeu a liminar de busca e apreensão
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS,Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,Julgado em 20/08/2015,DJE 11/09/2015; AgRg no AgRg no AREsp 605021/MS,Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,Julgado em 05/05/2015,DJE 19/05/2015; AgRg no AREsp 564360/RS,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,Julgado em 24/02/2015,DJE 05/03/2015; AgRg no AREsp 259816/SC,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 07/08/2014,DJE 19/08/2014; AgRg no AREsp 432059/MS,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,Julgado em 11/02/2014,DJE 13/03/2014

[2]
(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Belém, 14/03/2023